Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO MARITAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIAL. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM ESPECIAL RELEVO. RECURSO MINISTERIAL. REVISÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro (art. 213, caput, CP) e tentativa de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2o, II, c/c art. 14, II, CP), em concurso com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, bem como à reparação de danos morais. O acusado foi absolvido quanto ao delito de ameaça (art. 147, CP), com fundamento no art. 386, VII, CPP. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público requer a fixação da fração redutora da tentativa no patamar mínimo de 1/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de estupro e tentativa de lesão corporal gravíssima; (ii) estabelecer a fração adequada de diminuição da pena relativa à tentativa, considerando o iter criminis percorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação se sustenta em provas consistentes: depoimento da vítima firme e coerente em ambas as fases em que ouvida, corroborado por laudo pericial e, prontuário médico de seu atendimento logo após o ocorrido.
Em crimes sexuais, a palavra da vítima, quando harmonizada com os demais elementos probatórios, assume especial relevo, por se tratar de delito praticado, em regra, de modo velado.
O estupro marital caracteriza-se quando o cônjuge, mediante violência, obriga a esposa a manter conjunção carnal contra sua vontade, violando sua liberdade sexual.
Restou configurada a tentativa de lesão corporal gravíssima, pois o réu, ciente de ser portador do vírus HIV, buscou transmitir a doença incurável à vítima, não consumando o resultado apenas por circunstância alheia à sua vontade — tratamento profilático imediato realizado pela ofendida.
A fração de redução pela tentativa deve observar a proximidade da consumação. Tendo o acusado percorrido quase integralmente o iter criminis, impõe-se a redução mínima de 1/3, em substituição à fração de 2/3 aplicada em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes sexuais.
O estupro marital se configura quando o cônjuge, mediante violência, constrange a esposa a manter conjunção carnal contra sua vontade.
A tentativa de lesão corporal gravíssima se caracteriza quando o agente, ciente de portar vírus incurável, busca transmiti-lo à vítima, frustrando-se o resultado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.
A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo da consumação o agente tenha chegado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, caput; 129, § 2o, II; 14, II; 147; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.